Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Na forma dos artigos 10 c/c artigo 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos pelo apelante nos ID`s 72168847 e seguintes. Intimem-se. Publique-se.